Tribunal: TJDFT
Processo: 0719546-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM SEDE DE AÇÃO COLETIVA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO, BACEN E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 275 DO CC. LITISCONSORCIO FACULTATIVO. CUMPRIMENTO REQUERIDO CONTRA BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SÚMULAS 508 e 556 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil, enuncia exceções às regras gerais elencadas nos incisos II e III daquele dispositivo, de forma que há juízos concorrentemente competentes para o processamento e o julgamento do feito em questão.
2. Em sede de recurso repetitivo, o Tribunal da Cidadania também já se manifestou acerca do título judicial exeqüendo ser proveniente de sentença genérica proferida em ação coletiva: “para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”
3. O artigo 275 do Código Civil aduz que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”
4. A situação apresentada remete diretamente a enunciados de Súmulas do Supremo Tribunal Federal, pois o de n. 508 afirma que “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A.”. Por sua vez, a Súmula n. 556 assevera que “é competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.”
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.